Tribunal: TCU
Processo: 009.654/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal o ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de reforma, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Fernando Jorge da Silva contra o Acórdão 5718/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Fernando Jorge da Silva para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar sem efeito o Acórdão 5718/2020-TCU-Segunda Câmara em relação ao recorrente; 9.2. considerar legal o ato de Fernando Jorge da Silva, concedendo-lhe registro; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Fundação Universidade Federal de Uberlândia.